Tribunal: TJDFT
Processo: 0702320-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO REALIZADO. DESCONTO DO VALOR DA DÍVIDA NA CONTA CORRENTE. ABUSIVIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de devolução do valor de R$5.607,61, assim como julgou parcialmente procedentes os demais pedidos do autor para: “1) CONDENAR o réu a se abster de cobrar e descontar da conta bancária do autor, os valores referentes às dívidas já quitadas, sob pena de multa de R$ 500,00 por desconto indevido, até o montante de R$ 5.000,00. 2) CONDENAR o réu a pagar ao autor a quantia de R$5.607,61, referente ao indébito em dobro, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do desconto indevido e acrescido dos juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. 3) CONDENAR o réu a pagar ao autor o valor de R$ 4.000,00, a título de compensação por danos morais, que deverá ser corrigido pelo INPC, desde a data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.”.

2. O réu/recorrente pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, alega que não houve cobrança indevida, não foi comprovada a má-fé da recorrente e os danos morai não foram comprovados. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, quando não, pela redução do quantum arbitrado.

3. Contrarrazões apresentadas. O recorrido invoca, preliminarmente, pelo reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos.

5. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada

6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).

7. No caso, o autor/recorrido quitou a dívida contratual, enquanto a ré/recorrente manteve o provisionamento dos descontos. A própria ré admitiu o ocorrido: “Em 25/09/2023, o cliente formalizou um acordo de quitação no valor de R$ 18.869,84. No entanto, no mesmo dia, o cliente realizou dois pagamentos separados, um de R$ 9.400,00 e outro de R$ 9.469,94, totalizando R$ 18.869,94. Devido aos pagamentos não terem sido efetuados de forma única nem por meio do boleto gerado pelo sistema Recupera, a quitação não foi sensibilizada pelo sistema.”.

8. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.

9. A conduta da instituição financeira que ignora o cumprimento do acordo formalizado para quitação de dívida e, posteriormente, efetua descontos na conta corrente do cliente viola a boa-fé objetiva, atraindo a aplicação do disposto no art. 42 do CDC.

10. A despeito do desconto indevido, a situação não gerou repercussão negativa significativa, com o condão de violar atributos da personalidade do autor. No caso, a devolução em dobro do valor indevidamente pago é suficiente para a solução adequada da controvérsia. No mesmo sentido: Acórdão 1432967, 07027076920218070008, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

11 RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.

12. Sem custas ou honorários advocatícios.